Tribunal: STF
Processo: HC 260808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.018.491/SP .



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado), do Código Penal, por 43 vezes, em continuidade delitiva. 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar a qualificadora do abuso de confiança, reduzindo a pena do paciente para 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, além de 20 dias-multa. De ofício, afastou, ainda, a condenação ao pagamento de R$ 107.730,18, fixados a título de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes das infrações. O título condenatório transitou em julgado em 14/11/2023.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da fixação de pena e regime prisional desproporcionais. Argumenta, porém, que a pena-base foi elevada sem fundamentação idônea, apenas pelo valor da res furtiva, desconsiderando que os bens foram restituídos à vítima e sem análise concreta da repercussão patrimonial. Aponta que os corréus, em recurso especial, tiveram a pena reduzida para 3 anos, 10 meses e 20 dias, diante da exclusão da agravante do art. 61, II, “g”, do CP, razão pela qual pleiteia a extensão dos mesmos efeitos ao paciente. Defende que, com a readequação da pena, o quantum ficará inferior a 4 anos, impondo-se a fixação do regime aberto. Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não praticou crime com violência ou grave ameaça, leva vida regrada e dedica-se ao trabalho e à família. Afirma que manter o regime semiaberto viola os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, além de contrariar o disposto no art. 33 do CP e nas Verbetes nº 440 do STJ e 718 e 719 do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a redução da pena-base, a exclusão da agravante e o estabelecimento do regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    7. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator